Tribunal: TJSP
Processo: 2029602-07.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Mandado de Segurança Cível. Impetração em face da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo visando obstar o trâmite da PEC no 18/2019. Alegação de desvio de finalidade. Liminar Indeferida. PEC no 18/2019 aprovada e promulgada a EC no 49, de 06 de março de 2020. Possibilidade de controle de constitucionalidade prévio dos atos legislativos, não obstante o seu caráter político. Reconhecido o

Ementa:
Mandado de Segurança Cível. Impetração em face da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo visando obstar o trâmite da PEC no 18/2019. Alegação de desvio de finalidade. Liminar Indeferida. PEC no 18/2019 aprovada e promulgada a EC no 49, de 06 de março de 2020. Possibilidade de controle de constitucionalidade prévio dos atos legislativos, não obstante o seu caráter político. Reconhecido o cabimento de mandado de segurança para coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo constitucional. Perda superveniente do objeto. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.